Tribunal: TJSP
Processo: 1004889-39.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico (sequelas decorrentes da amputação da falange distal do polegar direito) – Comprovação pericial da lesão e do nexo causal – Reconhecida a incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Auxílio-acidente devido – Recurso provido em parte.